Tribunal: TJSP
Processo: 2259069-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – PERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – PERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2259069-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259069-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
VOTO No 18504
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
APRESENTADA
PELA
CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE
OFÍCIO
REQUISITÓRIO

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERIDO
PERTINÊNCIA
VALOR EXCUTIDO
QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO
PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE
JULGAMENTO 'ULTRA PETITA'
INTELIGÊNCIA DO
ART. 492 DO CPC
PRECEDENTE DESTA CÂMARA

DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 204/205 do incidente processual de cumprimento
de sentença, que aprovou a conta de liquidação apresentada pela contadoria judicial
para o pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o valor homologado na origem é superior ao pleiteado pelo próprio segurado, o
que configura violação ao princípio da adstrição e ofensa à previsão do artigo 492 do
Código de Processo Civil. Dessa sorte, requer a aprovação dos cálculos
confeccionados pelo obreiro, com os quais a autarquia já havia concordado. Por fim,
pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
92/93).
Contrarrazões às fls. 100/108.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se que a contadoria judicial, ao elaborar os
cálculos de fls. 168/172 do incidente de cumprimento de sentença, em cumprimento
à determinação do Juízo de origem, apurou montante superior ao originalmente
pleiteado pelo segurado, o que, todavia, não pode ser admitido, sob pena de se
caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta
referente a saldo remanescente de precatório que ultrapassa os limites do pedido do
obreiro, nos termos do artigo 492 do atual Código de Processo Civil, segundo o qual
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado” (realces acrescidos).
Acerca
do
tema,
destaca-se
o
entendimento
doutrinário:
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Portanto, mostra-se de rigor o provimento do presente
agravo, a fim de se reconhecer o excesso de execução, bem como para que o
montante excutido seja limitado ao quanto pleiteado pelo obreiro.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator